Tribunal: TJDFT
Processo: 0728594-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728594-79.2021.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos do STJ (id 79012534). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator